Tribunal: TJDFT
Processo: 0004563-85.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. O acórdão embargado analisou os pontos levantados pela embargante, ficando claro o posicionamento adotado pela 5a Turma Cível do TJDFT, no sentido de que os lucros cessantes fixados na sentença foram arbitrados em observância aos critérios legais da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso.

4. O Magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, o que ora se faz, não cabendo, portanto a alegação de que houve omissão no julgado a respeito de tema levantado pela parte, no que se refere à possibilidade de decretação de revelia da parte embargante.

5. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.